Tribunal: TJMT
Processo: 1000320-55.2022.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000320-55.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DOUGLAS MAGALHAES COSTA - CPF: 688.382.471-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCELO DA SILVA MEDEIROS - CPF: 688.551.331-87 (TERCEIRO INTERESSADO), HYTALLO VINCENT FRANCA BORGES - CPF: 043.552.391-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ANDREIA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 008.944.092-71 (VÍTIMA), IRACY PEREIRA MAGALHAES COSTA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DE AMEAÇA (ART. 147) E LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER (ART 129, § 13º DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA
– IMPOSSIBILIDADE – RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA – CONJUNTO PROBATÓRIO ASSAZ A SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO –
2. AFASTAMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO
– IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – COMPETÊNCIA DO MAGISTRADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 387, IV DO CPP –
3. REQUERIDO O DECOTE DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, ALÍNEA
J
, DO CP
– PROCEDÊNCIA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O CRIME E O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NÃO EVIDENCIADO –
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Considerada a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela vítima se harmoniza às demais provas amealhadas aos autos, sendo insuficiente à desconstituição do édito condenatório a mera negativa de autoria por parte do réu.

2.

Nos casos de
violência
no âmbito
doméstico
e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida.

3.

A incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal exige demonstração de que o agente se valeu do contexto de pandemia ou do estado de calamidade pública para a prática do delito, o que não se verificou no caso concreto

4.

Apelo conhecido e parcialmente provido.

APELANTE: DOUGLAS MAGALHÃES COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DOUGLAS MAGALHÃES COSTA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n. 1000320-55.2022.8.11.0042, na qual foi
condenado
pela prática dos crimes de
ameaça
e de
lesão corporal
contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, delitos tipificados no
art. 147 e no art. 129, § 13º do Código Penal
, com as implicações da Lei nº 11.340/2006 e a
agravante elencada no art. 61, II,
j
, do Código Penal
, tendo lhe sido imposta a pena privativa de liberdade de
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
para o crime de ameaça e de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
para o crime de lesão corporal, em regime inicial
aberto
.

O réu foi também condenado ao pagamento de
R$ 2.000,00
(dois mil reais), referentes à indenização por dano moral requerida na inicial acusatória.

Irresignado, em razões recursais vistas no ID 130250784, subscritas pela i. Defensoria Pública, o réu pugna por sua
absolvição
dos delitos de ameaça e de lesão corporal por insuficiência de provas
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer a
retificação da dosimetria em relação a ambas as infrações
, com vistas ao afastamento da circunstância agravante prevista no art. 61, II, alínea
j
, do Código Penal, aduzindo a inexistência, nos autos, de demonstração de nexo causal entre a situação da pandemia e a conduta delitiva.

Requer, adicionalmente, o
afastamento do valor fixado a título de indenização
, ao argumento de que inexistiria arrimo legal à condenação ao pagamento de indenização por danos morais na seara penal, sendo essa matéria afeita exclusivamente ao processo civil.

Contrarrazoando o apelo sob o ID 130250787, o
Parquet
rechaçou o pleito defensivo, protestando pelo
desprovimento
do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 134679168, subscrito pelo Dr. Alexandre de Matos Guedes, opinou pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso, apenas para
afastamento da circunstância agravante prevista no art. 61, II, alínea
j
, do Código Penal.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta de julgamento.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu
DOUGLAS MAGALHÃES COSTA
,
porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ressai dos autos que o Ministério Público ofereceu, na origem, denúncia em desfavor de
DOUGLAS MAGALHÃES COSTA
pelo suposto cometimento dos
crimes previstos no art. 129, § 13º c/c art. 147,

ambos do Código Penal
[lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, e ameaça],
com as implicações da Lei n. 11.340/06
, narrando o fato criminoso da seguinte maneira,
in verbis
:

(...) no dia 03.01.2022, por volta das 05:30, a vítima se dirigiu até a casa de
DOUGLAS
, localizada na Rua 59, Quadra 199, Bairro Pedra Noventa, Cuiabá/MT, a fim de retirar seus pertences. Chegando no local, Maria Andreia viu suas roupas estiradas na rua em meio à chuva, momento em que recolheu suas coisas e decidiu ir embora.

Contudo, antes de poder deixar o local, o denunciado abordou a vítima e
agrediu-a
, atingindo-a com a parte da prancha de um facão na região da cabeça de Maria Andreia,
ofendendo sua integridade corporal
[...]. Em seguida,
DOUGLAS
ainda
ameaçou a vítima de morte
, insinuando que “se você não for minha, você não vai ser de mais ninguém”, provocando temor e desespero em Maria Andreia.
(Denúncia, ID
129371152
, p. 1) – Destaquei.

Conforme contextualizado pelo
Parquet
, antes dos fatos narrados, a vítima e o réu conviveram maritalmente por cerca de 02 (dois) anos, quando a vítima decidiu terminar o relacionamento em razão do quadro comportamental nocivo do réu, consistente no constante consumo de bebida alcoólica, demonstração de ciúme excessivo e comportamento agressivo.

Em face do exposto, o
Parquet
ofertou denúncia em face do réu, a qual, ao término da regular instrução processual, foi julgada
procedente
, culminando na condenação de
DOUGLAS
pela prática dos delitos tipificados
no art. 129, § 13º c/c art. 147,

ambos do Código Penal
, com incidência da circunstância agravante prevista no
art. 61, II, alínea
j
, do mesmo diploma
̧ contexto em que agora o réu exsurge indignado, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, passo, agora, à análise das teses recursais.

1. Da absolvição por ausência de provas quanto à autoria delitiva

A princípio, a nobre Defensoria Pública alega que inexistem provas nos autos capazes de demonstrar, de maneira inequívoca, a autoria delitiva quanto a ambos os delitos.

Como se sabe, o delito de lesão corporal configura-se quando há ofensa à integridade física ou à saúde de outrem (art. 129, CP), compreendida como a inteireza anatômica, mas também fisiológica e psíquica da pessoa, e se qualifica, dentre outras hipóteses, quando for
praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino
.

Da mesma forma, somente pode ser praticado a título de dolo, seja ele direto, quando o agente quer o resultado, ou eventual, quando assume o risco de produzi-lo. Denomina-se o dolo de causar lesão como “
animus laedendi”
ou “
animus vulnerandi
”.

O tipo penal possui como objeto jurídico não somente a proteção à incolumidade física e psíquica do indivíduo, mas também a tutela da paz, tranquilidade e harmonia no seio familiar, tendo em vista que o agente, nesses casos, como afirma Rogério Sanches Cunha, manifesta “
clara insensibilidade moral, violando sentimentos de estima, solidariedade e apoio mútuo que deve nutrir para com parentes próximos ou pessoas com quem convive (ou já conviveu)”.
(CUNHA, Rogério Sanches.
Manual de Direito Penal
– Parte Especial - arts. 121 ao 361. Vol. único, 5ª ed. rev. ampl. e atual., Salvador: JusPodivm, 2013, p. 135).

Noutro giro, o delito de ameaça [art. 147,
caput
, do CP] visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal, notadamente no tocante à paz de espírito, ao sossego, à tranquilidade e ao sentimento de segurança, ou seja, à liberdade na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n. 11.340/2006, busca especificamente resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Trata-se de infração penal que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, assim, afetar a liberdade psíquica de outrem ou, ainda, precisa vislumbrar e consentir com tal risco, independentemente da sua real intenção de levar a efeito a mazela prometida.

Ademais, consiste em crime de natureza formal, porquanto se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do conteúdo da ameaça, a qual deve ser capaz de infundir temor ao homem médio, ainda que o sujeito passivo não tenha se sentido efetivamente intimidado e o autor do fato não tenha a intenção de concretizar seus dizeres posteriormente. Em outras palavras, basta que o agente queira intimidar e sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

Com amparo nessas assertivas, tenho que a prática dos crimes imputados na denúncia foi
devidamente comprovada
, não havendo o que se falar em inexistência de prova de autoria delitiva, eis que os elementos de informação colhidos e as provas produzidas sob o crivo do contraditório são firmes no sentido de que o recorrente

ameaçou
e
ofendeu a integridade corporal
de
Maria Andreia Francisca da Silva
.

A
materialidade delitiva
exsurge cristalina do boletim de ocorrência n. 2022.945 (ID 62621965); do termo de declarações da vítima (ID 130250681); do laudo pericial atestando a presença de lesões corporais na vítima

(ID 130250733); bem como dos depoimentos amealhados em juízo.

Quanto à
autoria delitiva
, exsurge do auto de prisão em flagrante delito do réu (ID 130250676); do termo de depoimento dos policiais militares
Marcelo da Silva Medeiros
e
Hytallo Vincent França Borges
(ID 130250678 e ID 130250680); do termo de exibição e apreensão n. 2022.16.2010, em que se registrou a apreensão de 01 (um) facão e 01 (uma) faca de serra, no momento da prisão em flagrante do réu (ID 130250687); bem como dos depoimentos amealhados em juízo.

Perante a autoridade judiciária,
Maria Andreia
narrou que, na última virada de ano, resolveu encerrar seu relacionamento com
DOUGLAS
, por ele ser alcoólatra e muito ciumento, já a tendo agredido em outras ocasiões. Ao comunicar ao réu a intenção de romper a relação, no entanto, no dia 31 de dezembro de 2021,
Maria Andreia
foi
ameaçada
pelo réu e
vítima de uma “
porrada
”
em seu peito, presenciada por várias pessoas que estavam na casa de ambos na ocasião.

Em razão da agressão,
Maria Andreia
caiu, com falta de ar, e teve de ser levada à Policlínica do Bairro Pedra 90, onde tomou soro e foi liberada na manhã do dia seguinte (1º de janeiro de 2022). Preocupada,
Maria Andreia
não retornou à casa que dividia com o réu, abrigando-se na casa de amigos. Na data dos fatos, no entanto, no dia 03 de janeiro de 2022, o réu foi até a casa dos amigos em que
Maria Andreia
estava hospedada e pediu que ela fosse até a residência retirar seus objetos pessoais.

A vítima então dirigiu-se à casa e encontrou suas roupas e coisas jogadas do lado de fora da casa, sob a chuva que caía. Ainda assim, a vítima pegou tudo e, ao terminar, chamou seu amigo para ir embora. Nesse momento, no entanto,
DOUGLAS
apareceu e os impediu de ir, bradando: “
não vai embora ainda não, agora vamos brincar nós três
”. Ato contínuo, ergueu um facão e o “
pranchou
” na cabeça da vítima, que foi salva por seu amigo, que com ele brigou até lhe tomar o facão, mas não antes de
DOUGLAS
já ter
ferido
a vítima também em suas costas e costelas, com a parte não perfurante do objeto.

Foi nesse momento que
Maria Andreia
pegou o celular e disse que iria acionar a polícia, fazendo com que o réu se evadisse do local em sua bicicleta. Quando a polícia chegou, no entanto, realizou rondas buscando por
DOUGLAS
e conseguiu localizá-lo, prendendo-o então em flagrante delito.

Conforme contextualizado por
Maria Andreia
, apesar de nunca ter registrado antes qualquer ocorrência contra
DOUGLAS
, ele fazia uso contumaz de álcool e era muito ciumento quando estavam juntos, já a tendo agredido por outras três vezes, antes desses fatos (
vide
depoimento contido no ID 130250762).

Compulsados os autos, verifico que o laudo pericial n. 1.1.02.2022.000109-01 registrou a presença, na vítima, de equimose

violácea em terço superior do braço esquerdo; ferimento puntiforme em cicatrização em prega do cotovelo esquerdo; crostas em resolução em joelho direito; e edema traumático subgaleal em região parietal esquerda,
lesões que possuem nexo com o histórico relatado

(ID 130250733 - Pág. 4).

As agressões anteriores informadas pela vítima foram registradas, de igual forma, no bojo do Formulário Nacional de Avaliação de Risco – Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, no qual
Maria Andreia
fez constar já ter sido agredida por meio de socos, facadas, chutes, tapas e empurrões, bem como de já ter sido vítima de cerveja jogada em seu rosto (ID 130250740).

Em juízo, foi também ouvida a testemunha
Iracy Pereira Magalhães da Costa
, mãe do réu, que afirmou não ter presenciado os fatos, pois estava fora da cidade (
vide
oitiva contida no ID

130250759).

Em que pesem não terem sido ouvidos na fase judicial, os policiais militares
Marcelo da Silva Medeiros
e
Hytallo Vincent França Borges
, que realizaram a prisão em flagrante do réu, registraram na fase inquisitiva que, ao procurarem o suspeito, após terem sido acionados pela vítima, encontraram
DOUGLAS
em uma rua próxima, na posse de uma faca de mesa, estando o réu exaltado e nervoso. Em frente à casa, recolheram o facão utilizado para lesionar a vítima (ID 130250678 e ID 130250680).

Compulsados os autos, vejo que, na fase inquisitiva, o réu negou o cometimento do delito (ID 130250684); e que, em juízo, afirmou que passou as roupas e os objetos pessoais da vítima a ela “
por cima do muro
”, tendo se desentendido apenas com o amigo da vítima, ao vê-lo a acompanhando (
vide
interrogatório de ID 130250760).

Ante todo o exposto, em que pese a argumentação deduzida pela i. Defensoria Pública, na fundamentação do pleito absolutório, entendo por sua absoluta inviabilidade, em vista do conjunto probatório amealhado nos autos que comprova o cometimento, por parte do réu, de ameaça e lesão corporal contra a vítima, conclusão que não pode ser elidida, nem mesmo em parte, pela mera negativa de autoria.

Afinal, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra das vítimas assume especial relevância, por ser a principal (senão a única) prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Assim, se o relato dos fatos é firme, seguro e coerente desde a fase inquisitorial até a etapa processual, bem como encontra harmonia e respaldo nas demais evidências presentes nos autos, como ocorre
in casu,
deve, sem dúvida, prevalecer sobre a
isolada
inadmissão de responsabilidade do acusado.

Trata-se de pacífico entendimento no âmbito desta eg. Corte, consoante se extrai do seguinte julgado:

[...] 2. Nos crimes de violência doméstica e familiar
deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos encontram-se corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos
.

3. Recurso desprovido.

(N.U 0000190-82.2016.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022). – Destaquei.

Portanto, diante do exposto, estou convencido de que
o pleito absolutório não deve prosperar
. Passo, agora, a apreciar os pedidos subsidiários.

2. Do afastamento do
quantum
indenizatório

Subsidiariamente, o réu se insurge contra o tópico específico da r. sentença que fixou, em benefício da vítima, o patamar mínimo indenizatório no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em dinheiro, referentes aos danos morais sofridos.

A despeito do dispêndio argumentativo empreendido pela i. defesa, entendo que o pleito
não mereça prosperar.

Como se sabe, o art. 387, IV do CPP, prevê a possibilidade de condenação no âmbito penal, à título de indenização mínima para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. E, ao contrário do alegado pela i. defesa, no âmbito da expressão “danos”, encontram-se abrangidos tanto os danos materiais quanto morais, consoante pacífica jurisprudência pátria (Tema n. 983 do STF).

Para tanto, consoante se extrai do Enunciado n. 14-A da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta eg. Corte, basta que tenha sido formulado pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, não sendo necessária instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo,
in verbis
:

14A - A condenação a título de reparação de
danos morais
pressupõe
pedido expresso
do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas
dispensa instrução específica
e
efetiva comprovação do prejuízo
, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no
modus operandi
do delito.
– Destaquei.

Da detida análise do caderno processual, é possível perceber que, tendo sido formulado pedido expresso pelo Ministério Público (ID 130250758 - Pág. 2) – o que,
per se
, já abre ao réu a possibilidade de se defender –, é inviável a exclusão do valor fixado a título de reparação pelos danos morais causados pela infração (art. 387, IV, do CPP).

Ademais, o valor arbitrado pelo d. juízo
a quo
não se revela excessivo, posto que toda orientação jurisprudencial está construída no sentido de que a pena deve ser proporcional ao caráter punitivo/pedagógico que ostenta, de modo que os valores indenizatórios sejam condizentes com a situação econômica e financeira das partes envolvidas no fato.

Conforme se extrai do Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório do réu (ID 130250684 - Pág. 2), o recorrente declarou à autoridade policial que trabalha como pedreiro, com rendimentos em torno de R$ 1.500 (mil e quinhentos reais) mensais.

Em concordância com o parecer ministerial, entendo, à luz desse contexto, ser razoável o
quantum
indenizatório fixado pelo d. juízo
a quo
, dada sua compatibilidade com a condição econômica e social do réu.

Ademais, como se sabe, a incumbência do magistrado com competência criminal, por ocasião da prolação de sentença condenatória, é a de fixar o valor
mínimo
para a reparação dos prejuízos sofridos pela vítima em razão da infração, possibilitando que o ofendido, após o trânsito em julgado na esfera penal, possa requerer o cumprimento da sentença na seara cível, nos termos do art. 515, inciso VI, da Lei n.º 13.105/2015, inexistindo óbice quanto a eventual pedido de majoração.

Nesse contexto,
rejeito
o pedido pelo afastamento do valor da indenização pelo dano moral suportado pela vítima, mantendo o valor fixado pelo d. juízo
a quo
em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não obstante a faculdade das vítimas – se entenderem que a indenização aqui estabelecida é insuficiente à reparação do dano sofrido – de ajuizarem a ação cível respectiva.

3. Da readequação da dosimetria

O recorrente requer, por fim, o
decote da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea
j
, do Código Penal
e, neste particular tocante,
razão lhe assiste
.

Ressai do édito condenatório que a agravante em questão foi aplicada apenas porque o crime ocorreu durante a pandemia causada pela COVID-19, sem que tenham sido tecidas maiores considerações a respeito (ID 130250772 - Pág. 11).

Com efeito, não se desconhece que, ao elencar a ocasião de
calamidade pública como agravante genérica
, o legislador autorizou repressão mais acirrada aos delitos cometidos durante tal circunstância.

Entretanto, a incidência da aludida agravante não decorre pura e simplesmente em razão de o fato ilícito ter sido cometido na vigência do estado de calamidade pública,
sendo necessário, para tanto, que o agente se utilize disso para, de alguma forma,
facilitar a perpetração delitiva
, ou seja, que se aproveite da fragilidade, vulnerabilidade ou incapacidade geradas pela crise experimentada, demonstrando com isso maior reprovabilidade na sua conduta, o que não ocorreu
in casu
.

Dito de outra forma, a aplicação da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o agente se prevaleceu da pandemia para a prática do ilícito,
sob pena de se incorrer em responsabilidade penal objetiva
.

A propósito, já assentou o e.
STJ
que
“A incidência da agravante do art. 61, II, j, do Código Penal exige demonstração de que o agente se valeu do contexto de pandemia para a prática do delito
, o que não ocorreu na hipótese vertente”
. (AgRg no HC 657.673/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021) – Negritei.

No mesmo sentido tem se posicionado esta Câmara Criminal:

Impõe-se o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, ‘j’, do Código Penal, pois
a simples prática do crime em período de calamidade pública – no caso, a pandemia do Covid-19 –, não é suficiente para a caracterização da aludida agravante,
devendo ficar demonstrado o nexo de causalidade entre a infração penal e o momento excepcionalmente vivenciado
.

(N.U 1008287-31.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021). – Destaquei.

Na hipótese, o Ministério Público não obteve êxito em comprovar que o réu se aproveitou ou se valeu de qualquer forma da atual crise sanitária para consumar a conduta ilícita, a qual, a bem da verdade, denota reprovabilidade semelhante a tantos outros delitos de violência doméstica praticados antes e durante a pandemia provocada pelo novo coronavírus, sem qualquer especificidade relacionada ao momento pandêmico.

Exclui-se
, pois, a agravante relativa à
calamidade pública
.

3.1. Da materialização da nova reprimenda

Afastada a agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea
j
, do Código Penal, passo, agora, à materialização da nova reprimenda do réu.

Quanto ao delito de
lesão corporal
, previsto no art. 129, § 13º, pontuo inicialmente que a pena prevista é de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão. Mantenho a pena-base no mínimo legal e, na segunda fase, afasto a agravante supramencionada, mantendo, portanto, a pena em 01 (um) ano. Inexistindo causas de aumento ou diminuição de pena, torno-a definitiva em
01 (um) ano de reclusão
.

Quanto ao delito de
ameaça
, previsto no art. 147 do Código Penal, sabe-se que a pena prevista é de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa. Mantenho a pena-base no mínimo legal e, na segunda fase, afasto a agravante impugnada, mantendo, portanto, a pena em 01 (um) mês. Inexistindo causas de aumento ou diminuição de pena, torno-a definitiva em
01 (um) mês de detenção
.

Diante do concurso material entre ambos os delitos, nos termos do art. 69 do Código Penal, realizo o somatório das penas, fixando, portanto, a pena definitiva do réu no patamar de
01 (um) ano de reclusão e 01 (um) mês de detenção
, em regime inicial aberto.

4. Do prequestionamento

Com relação aos dispositivos legais prequestionados pela i. Defensoria Pública para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com a tese sustentada no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e concedo
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por
DOUGLAS MAGALHÃES COSTA
,

para reformar a r.
sentença proferida nos autos da ação penal n. 1000320-55.2022.8.11.0042, apenas para
redimensionar a sanção privativa de liberdade
do réu para o patamar de
01 (um) ano de reclusão e 01 (um) mês de detenção
, mantendo incólumes os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022